Tribunal: STF
Processo: Rcl 56187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). ADPF Nº 324/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POSTERIOR A 30/08/2018. ATO RECLAMADO QUE SE AJUSTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO  RE Nº 958.252-ED-QUARTOS/MG. DISCUSSÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.. 

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar. ajuizada por Camila de Souza Silva, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº AP-0011319-89.2016.5.03.0035, por meio do qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. Narra a reclamante que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face da Almaviva Participações e Serviços Ltda. e do Banco Itaú Unibanco, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com o 2º réu e a condenação de ambos os réus ao pagamento de verbas devidas aos funcionários da instituição bancária. Diz da procedência de seus pedidos em 1ª e 2ª instância.
 
3. Informa que o recurso de revista interposto pelo 2º réu não foi admitido na origem e que o respectivo agravo de instrumento teve seu seguimento negado pelo TST. Registra que a 1ª ré não apresentou sequer recurso de revista. Noticia que, transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito.
 
4. Menciona que a empresa Almaviva apresentou embargos à execução, os quais foram rejeitados, uma vez que somente havia ocorrido o pagamento dos valores incontroversos apurados pelo 2º réu, mas não a garantia da execução. Assinala que a 1ª ré interpôs agravo de petição, reiterando as razões expostas em seus embargos, o qual foi aceito pelo TRT da 3ª Região, que declarou a inexigibilidade do título executivo.
 
5. Relata que interpôs recurso de revista, seguido de agravo de instrumento em recurso de revista, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, sempre alegando afronta direta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, além de desrespeito à modulação de efeitos estabelecida por este Supremo, no julgamento da ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, Tema nº 725 RG. Assenta que todos os recursos tiveram seu seguimento negado.
 
6. Sustenta que o Regional reclamado adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu em 07/12/2018, após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo 2º réu, o que seria, manifestamente, contrário ao entendimento adotado por esta Suprema Corte. 
 
7. Defende que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 10/05/2018 e não na data informada pelo Tribunal. Alega que, conforme entendimento desta Corte, o recurso de natureza extraordinário inadmissível (do qual faz parte o recurso de revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada.
 
8. Assevera ser necessária a retroatividade do trânsito em julgado. Aduz que o resumo da ata de julgamento da ADPF nº 324 fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos não afeta processos nos quais tenha havido coisa julgada. Salienta que a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que sequer foram conhecidos.
 
9. Solicita o benefício da justiça gratuita. Requer a concessão de tutela provisória para suspender a execução no Juízo de origem, até o trânsito em julgado da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
10. Inicialmente, defiro, neste processo, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
11. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13. No caso em tela, aponta-se como paradigmas violados a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e o RE nº 958.252/MG, leading case do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 14. Com efeito, em 29/08/2018 e 30/08/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 
 
15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
16. No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
17. Posteriormente, no julgamento dos quartos embargos de declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, os efeitos do julgamento que deu origem a tese do Tema nº 725, foram modulados em julgado que ficou assim ementado:
 
“TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018. 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF, artigos 1º, IV, e 170). 3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de origem. 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.”
(RE nº 958.252-ED-Quartos/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,  j. 04/07/2022, p. 24/08/2022; grifos acrescidos).
 
18. Dessa forma, o Plenário do STF entendeu que a tese da licitude da terceirização aplica-se apenas aos processos que estavam em curso quando da data da conclusão do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, 30/08/2018, o que é o caso dos autos, tendo em vista que a fase de conhecimento findou com o trânsito em julgado do acórdão do TRT que manteve a sentença que reconheceu a ilicitude da terceirização, o qual se deu em 07/12/2018, coforme certificado no andamento dos autos junto à origem, assim como informado pela reclamante na própria inicial desta reclamação (e-doc. 1, p. 5), em que pese sua discordância quanto à data.
 
19. Verifica-se que esse entendimento foi adotado pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que deu provimento ao agravo de petição da parte ora beneficiária, para declarar o título executivo inexigível, em decisão cujos trechos que importam trago à colação:

“A Almaviva sustenta a inexigibilidade do título, com base nas decisões do STF, na ADPF-324 e no RE-958.252. Invoca o art. 884, §5º, da CLT, bem como art. 525, §12, do CPC. 
Ao exame.
 Com efeito, o eg. STF, na sessão plenária do dia 30/08/2018, ao decidir a ADPF-324 e o RE-958.252, firmou a seguinte tese a respeito da terceirização: 
‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.’
Após o julgamento pelo STF, esse entendimento passou a ser de aplicação obrigatória aos processos em curso, exceto quanto aos processos em relação aos quais já tivesse ocorrido a coisa julgada. 
No caso dos autos, o comando exequendo de f. 520/531 (que declarou a ilicitude da terceirização e reconheceu o vínculo com o Itaú), foi mantido pelo v. acórdão de f. 607/615; contudo, o trânsito em julgado somente ocorreu após a análise do AIRR pelo c. TST, f. 746, ou seja, a certidão de f. 749 aponta o trânsito em julgado ocorrido em 07/12/2018. Isto significa que a sentença exequenda deste feito transitou em julgado após a decisão do STF. 
Nos termos do art. 525, §12, do CPC, é "inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tipo pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso". 
Além disso, o §14 do mesmo preceito do CPC dispõe que "a decisão do STF referida no §12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda".
Assim, como a coisa julgada formada nos autos foi posterior à decisão do STF, o título executivo fundado na ilicitude da terceirização deve ser declarado inexigível à luz das decisões proferidas na ADPF 324 e o RE 958252.” (e-doc. 7, p. 3-4, grifos nossos) 

20. Assim, estando o ato reclamado em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte na ADPF nº 324/DF e no RE  nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), revela-se incabível a presente reclamação. Nesse sentido, confira-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso em caso semelhante ao que ora se analisa:
 
“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adriana de Cassia Pinheiro em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que negou provimento a agravo de petição interposto contra decisão que julgou procedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Bonsucesso S.A. Na ocasião, o órgão reclamado reconheceu a inexigibilidade do título judicial exequendo, com base na decisão da ADPF 324, declarando-se extinta a execução. 
2. A reclamante alega afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. Sustenta que a decisão reclamada teria transitado em julgado em 27/04/2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, em 30/08/2018, razão pela qual seu entendimento não poderia ser aplicado ao caso concreto. Transcrevo trecho pertinente da petição inicial (doc. 1, pl. 11):
(...)
9. Com base na referida declaração de inconstitucionalidade, a Juíza da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou procedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Bonsucesso (parte beneficiária) e declarou a inexigibilidade do título judicial firmado em favor da ora reclamante. A aplicação do paradigma, com efeito vinculante, teve por fundamento o fato de ter o seu julgamento ocorrido antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Quanto ao momento do trânsito em julgado, ponto questionado na presente reclamação, transcrevo o trecho pertinente da decisão (doc. 22, pp. 3-5):
(...)
10. Como se vê, quando julgado o paradigma em questão (em 30.08.2018), ainda havia recurso pendente na fase de conhecimento, tendo o trânsito em julgado sido certificado somente em 3.5.2019, após a homologação da renúncia pela parte autora, em relação à solidariedade da então 1ª reclamada (A&C). Observo, assim, que o ato reclamado não contraria o disposto no julgado apontado como paradigma e, ademais, está em consonância com o fator cronológico definido na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o “reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. Nesse contexto, não vislumbro a alegada má aplicação das decisões proferidas na ADPF 324, de minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux. 
11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.” 
(Rcl nº 40.932/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/06/2020, p. 19/06/2020; grifos acrescidos).
 
21. No que se refere ao argumento que fundamenta o ajuizamento da presente reclamação, de que o trânsito em julgado da fase de conhecimento deveria retroagir a 10/05/2018 porque o recurso de revista do Banco Itaú não foi admitido, não interrompendo o prazo para o trânsito, ressalto que a reclamação não tem por finalidade a discussão de tal tese, não se revelando a via adequada para tal discussão.
 
22. Ressalto, quanto ao ponto, que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

23. Nesse contexto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”

(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”

(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).
 
24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente